Tribunal: TJPA
Processo: 0135256-93.2007.8.14.0133
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0135256-93.2007.8.14.0133

EMBARGANTE: ALESSANDRO JARDIM FERREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO DO ARESTO VERGASTADO POR NÃO TER RECONHECIDO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. PROVA QUE NÃO FOI UTILIZADA PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DESTA CORTE QUANTO À AUTORIA DO CRIME. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esta Corte, em nenhum momento, utilizou a confissão extrajudicial para formar o convencimento desta Corte quanto à autoria do delito, motivo pelo qual não dá ensejo ao reconhecimento da respectiva atenuante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALESSANDRO JARDIM FERREIRA
opôs, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão doc. Id nº 15811035, publicado no DJ de 31/08/2023, de minha relatoria.

O embargante sustenta que houve omissão no aresto embargado porque não se manifestou sobre a

incidência da atenuante da confissão espontânea.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de que lhe seja suprida a omissão com a consequente redução das penas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios interpostos.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO RÉU TER SIDO INTIMADO NA VÉSPERA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.

PRETENDIDA ABSOLVIÇO DO APELANTE POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA QUE LHE É ATRIBUIDA. ALEGAÇO INFUNDADA. PALAVRA DA VÍTIMA, PRESTADO DE FORMA FIRME E COM DETALHES. OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PRECEDENTES STJ. PEDIDO DE REFORMA DA PENA BASE. ACOLHIMENTO EM PARTE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA VALORADO EQUIVOCADAMENTE. PENA BASE REFORMADA. DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE- ARMA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE QUE O CRIME FOI COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Não há falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa, se não houve a real demonstração do prejuízo, já que da análise dos autos restou evidenciado que o apelante não justificou sua ausência na audiência de instrução, mesmo intimado pessoalmente, nem a defesa suscitou qualquer ilegalidade no ato, precluindo qualquer alegação de prejuízo.

II – Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável;

III – Dessa forma, inobstante o não atendimento das regras do reconhecimento não terem sido observadas, mas, de qualquer forma, alcança o fim colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se tê-lo como plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (pás de nullitè sans grief). De outra forma, não há irregularidade no reconhecimento pessoal realizado de forma diversa do que dispõe o art. 226, do CPP. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência. Precedentes do STJ;

IV - Diante do reconhecimento de que o comportamento da vítima foi equivocadamente fundamentado como circunstância negativa ao apelante, deve a pena base aplicada ser redimensionada.

V - Quanto ao decote da majorante do uso de arma de fogo, cumpre frisar que a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência da causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova . É o teor da súmula 14 do TJ/PA, verbis: “é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

VI – Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena base e após as modificações tornar a pena definitiva 06 anos, 08 meses de reclusão, e 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que em nenhum momento, a confissão extrajudicial foi utilizada como elemento de prova para formar o convencimento desta Corte quanto à autoria do delito, motivo pelo qual não dá ensejo ao reconhecimento da respectiva atenuante.

Desse modo, não se constata a omissão apontada pelo embargante.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/03/2024